Tribunal: TJSP
Processo: 1054730-52.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Reexame Necessário – Licença-saúde - Licença indeferida pela Administração - Laudo do IMESC que concluiu pela necessidade do afastamento no período pleiteado - Sentença de procedência mantida. Consectários Legais - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de

Ementa:
Reexame Necessário – Licença-saúde - Licença indeferida pela Administração - Laudo do IMESC que concluiu pela necessidade do afastamento no período pleiteado - Sentença de procedência mantida. Consectários Legais - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Recurso de ofício desprovido.